Tribunal: TJDFT
Processo: 0008494-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008494-49.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO GUIMARÃES PRIETO ÁVILA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRELIMINARES. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR CERCERAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a denúncia narrou os fatos de forma suficiente a caracterizar, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e se, na fase do sumário da culpa, o Juízo a quo indeferiu pedido de adiamento de audiência para intimação de testemunha não localizada no endereço fornecido pela Defesa, mesmo que arrolada sob cláusula de imprescindibilidade, não há que se falar em nulidade por inépcia da denúncia ou por cerceamento de defesa. 2. Demonstrada nos autos a materialidade delitiva (prova documental e pericial), suficientes os indícios de autoria (prova testemunhal), a manutenção da pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 3. No caso, ainda que o recorrente tenha negado a autoria, que até foi "corroborada" pelo depoimento do adolescente em sede inquisitorial, do depoimento das demais testemunhas inquiridas na persecução penal, da portaria de instauração do inquérito policial, do relatório de investigação e do laudo cadavérico, extraem-se indícios suficientes de que o recorrente, em unidade de desígnios com pessoa do sexo feminino, teria participado do homicídio. 4. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente sob pena de usurpação da competência do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida nos termos da Constituição Federal. 5. Caberá ao Conselho de Sentença a detida análise sobre a ocorrência ou não das qualificadoras do motivo torpe (evitar que vítima prestasse depoimento desfavorável ao recorrente), do meio cruel (brutalidade) e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (situação que indica emboscada) — art. 121, § 2o, I, III e IV do CPB, sendo incabível excluí-las na fase do sumário da culpa se não manifestamente improcedentes, o que não é o caso. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a sentença de pronúncia se encontra dissonante das provas acostadas aos autos, porquanto entende que devem ser extirpadas as qualificadoras; e b) artigo 59 do Código Penal, com vistas à redução da reprimenda, diante da ausência de elementos que revelem a sua culpabilidade. Afirma que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase de dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com relação à qualificadora do motivo torpe, existem relatos de que o crime teria sido cometido para evitar que a vítima prestasse depoimento desfavorável ao recorrente em inquérito policial referente a homicídio do qual figurava como suspeito (depoimento de Mikaele em juízo). Se isto constitui ou não torpeza de motivação, cabe ao Júri decidir, sendo certo que, nesta sede, por não se mostrar manifestamente improcedente, não pode ser afastada. Quanto ao meio cruel e ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, igualmente cabe ao Júri definir se o fato de desferir 29 (vinte e nove) facadas na vítima constitui ou não o meio cruel e se surpreender a vítima durante o dia e em local público constitui ou não o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Como uniformemente tem decidido essa Corte de Justiça, exclusão de qualificadora em sede de pronúncia somente é possível quando absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não é o caso” (ID 15876907). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos” (AgRg no AgRg no AREsp 1830776/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 30/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo quanto ao vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito: “A premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o vetor da culpabilidade" (EDcl no AREsp 1877337/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES DJe 19/11/2021). Ademais, no que diz respeito à assertiva de que deve ser fixada a fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase de dosimetria da pena, falece interesse recursal ao ora recorrente, tendo em vista que se encontra disposto no decisum guerreado que: “Considerando a pena mínima para o crime em comento – 12 (doze) anos de reclusão – e a fração de 1/6 (um sexto) para uma circunstância considerada negativa (culpabilidade), reduzo a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão” (ID 29406622). Impende destacar, ainda, que o entendimento exposto no acórdão hostilizado também está em harmonia com o do STJ, atraindo, como já se disse, o enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Confira-se: “O entendimento deste Tribunal firmou-se também no sentido de que (...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa" (AgRg no HC 678.843/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027